Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-77.2024.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-77.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS - CPF: 495.595.751-04 (APELADO), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. UTILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de restituição integral dos valores gastos na construção de rede de eletrificação rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária de energia elétrica, com potencial de atendimento a outros consumidores, abatendo-se apenas o valor já pago pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incorporação da rede de eletrificação rural pela concessionária, com uso para atendimento coletivo, gera o dever de ressarcimento integral ao particular; (
ii
) estabelecer se há fundamento para afastar a inversão do ônus da prova e reconhecer a inexistência de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (CF, art. 37, §6º), sendo prescindível a comprovação de culpa, quando comprovada a prestação de serviço inadequado ou a apropriação de investimento alheio com utilidade pública.

4. O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 14, 2º, 3º, 6º, VIII, e 22) aplica-se às relações entre usuários e concessionárias, autorizando a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

5. As Resoluções ANEEL nº 414/2010, nº 950/2021 e nº 1.000/2021 preveem o ressarcimento quando a rede particular é incorporada e utilizada para atendimento de múltiplos consumidores, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

6. Comprovada, por prova documental não impugnada, a construção às expensas do particular, a aprovação e fiscalização técnica da obra pela própria concessionária e a derivação para novos consumidores, resta caracterizado o interesse coletivo e o dever de ressarcimento integral.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da ANEEL é relativa e não afasta o controle judicial quando demonstrada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A alegação genérica de itens não
ressarcíveis
e depreciação, desacompanhada de planilha detalhada, não afasta a obrigação de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incorporação de rede elétrica particular ao sistema da concessionária, com potencial de atendimento coletivo, impõe o ressarcimento integral dos valores despendidos, abatendo-se apenas quantias já pagas.

2. A relação entre usuário e concessionária de energia configura relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

3. A presunção de legitimidade dos atos da ANEEL não impede a revisão judicial quando demonstrada incorporação de ativo sem ressarcimento integral, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e §6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 341; Resoluções ANEEL nº 414/2010, nº 950/2021 e nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
479632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.11.2014,
DJe
03.12.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1004197-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.07.2022,
publ
. 01.08.2022; TJMT, N.U. 1000188-48.2022.8.11.0090, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024,
publ
. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000240-77.2024.8.11.0024

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Restituição de Valores Despendidos para Construção de Rede de Eletrificação Rural Executada por Particular, proposta por VERA LÚCIA SEGAL DOS SANTOS em face da referida concessionária, condenando-a ao pagamento de R$ 35.718,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a indevida inversão do ônus da prova e a inexistência de relação de consumo, a primazia do interesse público e a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, a ausência do dever de indenizar por não preenchimento dos requisitos previstos nas Resoluções ANEEL n. 950/2021 e n. 1.000/2021, e que não houve comprovação de que a rede possua interesse coletivo ou tenha sido incorporada de forma a justificar o ressarcimento integral.

Pugna pela reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, além de multa por litigância de má-fé (Id. 304560894).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença (Id. 304560900).

Preparo devidamente comprovado (Id. 304655391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o direito da autora ao ressarcimento integral dos valores despendidos na construção de rede de eletrificação rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária de energia elétrica, com potencial de atendimento a outros consumidores.

Trata-se de ação ajuizada por Vera Lúcia Segal dos Santos contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A., na qual a autora, na qualidade de sucessora de seu falecido esposo, pleiteia a restituição de R$ 35.718,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), correspondentes à diferença entre o valor total despendido e o montante já restituído pela requerida, acrescido de correção monetária e juros legais. Alegou que a rede elétrica construída foi incorporada ao sistema da concessionária e utilizada para atendimento de outros consumidores.

Dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

Outrossim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo prescindível a demonstração de culpa. Além disso, os artigos 2º, 3º, 6º, VIII, e 22 do mesmo diploma legal regem a relação entre usuários e concessionárias de serviços públicos, impondo o dever de prestar serviço adequado e seguro e prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando suas alegações forem verossímeis ou quando ele for considerado hipossuficiente.

As Resoluções ANEEL nº 414/2010, nº 950/2021 e nº 1.000/2021 disciplinam a incorporação de redes particulares e o ressarcimento dos investimentos realizados, prevendo que, quando incorporadas com utilidade pública e potencial coletivo, o ressarcimento é devido para evitar enriquecimento ilícito da concessionária.

Diante dessa realidade, impõe-se reconhecer a aplicação direta do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14 do CDC, o que reforça o dever de ressarcimento sem necessidade de comprovação de culpa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 479632 MS 2014/0039708-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2014).

Do exame da sentença, denota-se que o Magistrado singular reconheceu, com base e
m
prova documental, a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional da autora frente à concessionária, bem como que constatou que a rede foi efetivamente incorporada ao sistema da requerida, com aprovação e fiscalização técnica, e possuía potencial para atender outros consumidores (Id. 304560892).

Observa-se do contrato de prestação de serviços, do projeto elétrico, ART e notas fiscais, que a rede de eletrificação foi construída às expensas do falecido esposo da autora, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), constituindo prova robusta e não impugnada especificamente pela requerida, nos termos do artigo 341 do CPC.

Também, que a obra foi aprovada e fiscalizada pela própria Energisa, após a “Carta de Aprovação da Extensão da Rede”. E ainda, tem-se que a concessionária emitiu “Declaração de Derivação de Novos Consumidores”, documento que comprova o atendimento a múltiplos consumidores, preenchendo o critério de interesse coletivo previsto nas resoluções da ANEEL, afastando a tese de uso exclusivo (Id. 304560890, 304560854, 304560851, 304560852, 304560856, 304560857, 304560859, 304560881).

Apesar disso, a
apelante
restituiu apenas R$ 4.281,39 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), sem apresentar planilha detalhada que justificasse a dedução ou a suposta depreciação.

Assim, evidencia-se que a Energisa incorporou ao seu patrimônio uma obra construída e paga por terceiro, auferindo vantagem econômica sem contraprestação, tendo fiscalizado e aprovado o projeto daquela.

Ressalta-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos da ANEEL é relativa e não impede o controle judicial quando demonstrada a incorporação do ativo com utilização para atendimento coletivo e ausência de ressarcimento integral, em afronta ao artigo 37, caput e §6º, da CF e aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a requerida, ora apelante, limitou-se a alegar genericamente a existência de itens não r
eembolsáveis
e a necessidade de depreciação, sem indicar de forma específica quais parcelas não seriam de sua responsabilidade.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, incorporada
à
rede ao sistema da concessionária e verificada a sua utilização para atendimento de outros consumidores, é devido o ressarcimento integral dos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO RESSSARCIMENTO DO GASTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR DEVIDA EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
”
(TJ-MT 10041978620208110037 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022).

E ainda:

“(...). O valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa nº. 414/2010, e considerando que o custo efetivo da obra por parte do consumidor restou demonstrado no presente caso, de rigor o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, que incorporará a rede elétrica em seu patrimônio e passará explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa.
” (N.U 1000188-48.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024).

Diante disso, considerando que a obra foi fisicamente incorporada ao sistema da concessionária e cumpriu o propósito coletivo, resta configurado o direito da autora ao ressarcimento integral do valor comprovadamente despendido na construção da rede incorporada pela concessionária, abatendo-se apenas o valor já pago.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025